Tribunal: TJSP
Processo: 1059177-83.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configuração. Prevalência do princípio da livre convicção motivada ou persuasão racional. Adequação e regularidade do ato processual. Nulidade não reconhecida. A motivação empregada pelo julgador alberga a dispensa de outros meios de prova para formar convicção segura e convincente sobre a matéria

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configuração. Prevalência do princípio da livre convicção motivada ou persuasão racional. Adequação e regularidade do ato processual. Nulidade não reconhecida. A motivação empregada pelo julgador alberga a dispensa de outros meios de prova para formar convicção segura e convincente sobre a matéria controvertida. Desnecessidade da produção de prova pericial. Matéria de direito. Causa de pedir centrada na ausência de lei para autorizar o exame psicológico.

CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO. EXAMES PSICOTÉCNICOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. CABIMENTO. Pressupostos para realização: (i) haja previsão legal e editalícia para tanto, (ii) os critérios adotados para a avaliação sejam objetivos e (iii) caiba a interposição de recurso contra o resultado, que deve ser, pois, público. Exame psicológico como fase eliminatória do concurso público de acesso ao cargo de Soldado PM. Estabelecimento de critérios objetivos para a avaliação pelo edital. Legalidade da previsão editalícia. Previsão no artigo 4o, inciso III, da Lei Federal no 10.826/2006 e no artigo 4o, parágrafo único, combinado com artigo 13, alínea 'c', da lei Federal no 4.375/64. Aplicação de testes validados pelo CFP. Sentença mantida. Precedentes jurisprudenciais.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000500130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1059177-83.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FLAVIO LUIZ NASCIMENTO DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 3 de julho de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059177-83.2018.8.26.0053 - no 21416
2
Voto n. 21416
Apelação n. 1059177-83.2018.8.26.0053
Natureza: Ingresso e Concurso
Comarca: São Paulo
Apelante: Flavio Luiz Nascimento da Rocha
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
MEDIATO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configuração. Prevalência do
princípio da livre convicção motivada ou persuasão racional.
Adequação e regularidade do ato processual. Nulidade não
reconhecida. A motivação empregada pelo julgador alberga a
dispensa de outros meios de prova para formar convicção
segura e convincente sobre a matéria controvertida.
Desnecessidade da produção de prova pericial. Matéria de
direito. Causa de pedir centrada na ausência de lei para
autorizar o exame psicológico.
CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO.
EXAMES
PSICOTÉCNICOS
EM
CONCURSOS
PÚBLICOS.
CABIMENTO. Pressupostos para realização: (i) haja previsão
legal e editalícia para tanto, (ii) os critérios adotados para a
avaliação sejam objetivos e (iii) caiba a interposição de
recurso contra o resultado, que deve ser, pois, público.
Exame psicológico como fase eliminatória do concurso
público de acesso ao cargo de Soldado PM. Estabelecimento
de critérios objetivos para a avaliação pelo edital.
Legalidade da previsão editalícia. Previsão no artigo 4o,
inciso III, da Lei Federal no 10.826/2006 e no artigo 4o,
parágrafo único, combinado com artigo 13, alínea 'c', da lei
Federal no 4.375/64. Aplicação de testes validados pelo CFP.
Sentença mantida. Precedentes jurisprudenciais.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059177-83.2018.8.26.0053 - no 21416
3
FLAVIO LUIZ NASCIMENTO DA ROCHA, inconformado com a
sentença de fls. 171/173, que julgou improcedente o pedido mediato, interpôs
recurso de apelação sustentando, em síntese, (i) o cerceamento de defesa; (ii) a
apresentação de laudo particular afirmando a aptidão do apelante para o cargo;
(iii) a existência de incongruências no laudo que ensejou sua desclassificação; (iv)
a aplicação de testes não aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia; (v) a
subjetividade dos exames aplicados, com resultados pautados em entrevistas que
duram de 5 a 10 minutos, apenas.
A ré apresentou contrarrazões (fls. 195/208), e o recurso
foi regularmente processado.
É o relatório.
O apelante concorreu para acesso à carreira policial
militar, no cargo de Soldado PM 2a Classe e, nessa condição, foi desclassificado
do certame na fase de exame psicológico.
Ajuizou ação objetivando a anulação do ato, alegando, de
um lado, a inadequação dos exames aplicados e, de outro, a aptidão para o
cargo.
O juízo a quo julgou improcedente o pedido.
O autor apela e, preliminarmente, argui o cerceamento de
defesa, por não lhe ter sido oportunizado provar a incorreção das conclusões
alcançadas pela Administração.
Rejeito a objeção processual.
O autor anuncia a hipótese de prematuro julgamento, sem
assegurar o devido processo legal. Sustenta a relevância da prova pericial e, com
isso, o cerceamento de defesa, porquanto lhe foi retirado o direito de demonstrar
os fatos alegados na petição inicial, por meio da prova requerida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059177-83.2018.8.26.0053 - no 21416
4
Ocorre que não é possível identificar a hipótese de
nulidade do provimento judicial. Apesar da manifestação de interesse da parte
para postular os meios de prova, na fase processual reservada para instrução
probatória, certamente o julgador possui o poder-dever de avaliar a aptidão da
prova produzida para formação de seu convencimento acerca dos fatos que
envolvem a relação jurídica colocada à sua apreciação (STJ, 4a Turma, REsp no
2.832/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 14.08.1990).
O exame da matéria controvertida revela que foi
preservada a regular marcha processual sob o domínio do contraditório e da
ampla defesa. A motivação empregada pelo julgador para seu convencimento
considera a reunião de meios de prova suficientes para formação de seu
convencimento acerca dos fatos.
No caso dos autos, a limitação para atuação do Poder
Judiciário no controle das conclusões a que a banca examinadora chega para
considerar apto ou inapto o candidato esvazia o interesse da parte na produção
do meio de prova pretendido porque mesmo se sobreviesse laudo afirmando a
aptidão do candidato disso decorreria a formação de cenário controvertido sobre
a proposição de fato, com solução favorável às conclusões da Fazenda.
Ultrapassada a objeção processual, passo a analisar o
substrato da demanda.
Interessa saber se o exame psicológico que determinou a
eliminação do apelante do concurso de acesso ao cargo de Soldado PM 2a Classe
guarda observância ao Princípio da Legalidade e ao edital no que tange aos
critérios de avaliação.
Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça firmou
posicionamento de que “a realização de exames psicotécnicos em concursos
públicos é legítima, desde que (i) haja previsão legal e editalícia para tanto, (ii)
os critérios adotados para a avaliação sejam objetivos e (iii) caiba a interposição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059177-83.2018.8.26.0053 - no 21416
5
de recurso contra o resultado, que deve ser, pois, público” (AgRg no REsp n.
1352848/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 12.03.2013).
No mesmo sentido: AgRg no RMS n. 29.879/RO, 6a Turma,
rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 12.11.2013; REsp n. 1.321.247/DF, 2a Turma, rel.
Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.08.2012.
O entendimento deste Tribunal de Justiça consolidou-se no
sentido de que a sujeição dos candidatos a exame psicológico tem amparo legal.
Nesse sentido:
“Apelação Cível Concurso Público para o cargo de Soldado PM 2a
Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo Candidato
considerado inapto na avaliação psicológica Etapa de caráter
eliminatório
prevista
no
Decreto
no
41.113/1996,
que
regulamentou o artigo 2o da Lei Complementar no 697/1992, e
no edital Aplicação dos exames segundo critérios objetivos
validados e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia -
Impossibilidade
de
ser
aceita
avaliação
realizada
por
profissional particular Edital que faculta ao candidato o
agendamento de entrevista devolutiva para conhecimento dos
motivos da reprovação e possibilita a interposição de recurso em
todas as etapas do certame - Sentença de improcedência
mantida - Recurso improvido” (5a Câmara de Direito Público,
Ap 0009739-81.2013.8.26.0053, Rel. Maria Laura Tavares, j.
28.4.2014).
“APELAÇÃO - Concurso Público - Agente de Segurança
Penitenciária - Candidato reprovado em exame psicológico -
Sentença
de
improcedência
-
Necessidade de aptidão psicológica, de caráter eliminatório, que constava
expressamente do edital do concurso - Não aplicação do
Verbete 686 - Necessidade de critérios especiais para o porte
de arma de fogo - Sentença mantida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos - Precedentes deste Eg. Tribunal -
Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Negado provimento
ao apelo”. (Apelação n° 9115092-58.2009.8.26.0000 - 9a
Câmara de Direito Público - Rel. Des. Ponte Neto - j.
19.09.2012).
A questão atinente à alardeada necessidade de previsão
legal expressa autorizando a aplicação do exame é superada pelo fato de que a
legislação federal expressamente condiciona o porte de armas e a incorporação
ao serviço militar à realização de tais exames.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059177-83.2018.8.26.0053 - no 21416
6
O artigo 4o, inciso III, da Lei Federal no 10.826/2006, tem a
seguinte redação:
Art. 4o Para adquirir arma de fogo de uso permitido o
interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade,
atender aos seguintes requisitos:
III comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica
para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta
no regulamento desta Lei.
E, por sua vez, os artigos 4o, parágrafo único, e 13, alínea
'c', da lei Federal no 4.375/64, dispõem o seguinte:
Art. 4o Os brasileiros nas condições previstas nesta Lei prestarão
o Serviço Militar incorporados em Organizações da Ativa das
Fôrças Armadas ou matriculados em Órgãos de Formação de
Reserva.
Parágrafo único. O Serviço prestado nas Polícias Militares,
Corpos de Bombeiros e outras corporações encarregadas da
segurança pública será considerado de interesse militar. O
ingresso nessas corporações dependerá de autorização de
autoridade militar competente e será fixado na regulamentação
desta Lei.
Art. 13. A seleção, quer da classe a ser convocada, quer dos
voluntários, será realizada dentro dos seguintes aspectos:
(...)
c) psicológico;
Não se opera, como se vê, violação à Súmula Vinculante no
44 do STF.
No que tange aos critérios empregados para a avaliação
psicológica, o edital do concurso público estabelece, em seu Capítulo XI:
“1. Os exames psicológicos, de caráter eliminatório, terão a
finalidade de avaliar se o candidato apresenta características
cognitivas e de personalidade favoráveis ao desempenho
adequado das atividades inerentes ao cargo público pretendido,
de acordo com os parâmetros do perfil psicológico estabelecido
para o cargo em vigor na Polícia Militar do Estado de São Paulo,
conforme “Anexo F”.
2. Os exames previstos no item anterior deverão obedecer aos
ditames da ciência psicológica em conformidade com as normas
do Conselho Federal de Psicologia (CFP) e do Conselho
Regional de Psicologia (CRP) e com as técnicas reconhecidas
pela
comunidade
científica,
que
orientam
a
Avaliação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059177-83.2018.8.26.0053 - no 21416
7
Psicológica em concurso público e processos seletivos da mesma
natureza.
3. Os Exames Psicológicos serão realizados pela Banca
Examinadora composta exclusivamente por profissionais com
registro válido no CRP-SP”.
O Anexo F do instrumento convocatório, por sua vez,
elenca as características a serem objeto de avaliação no exame psicológico,
estabelecendo os critérios necessários à aptidão dos candidatos ao cargo e o
contraperfil psicológico para o exercício do mister.
A leitura do edital evidencia que a avaliação empregou
critérios para a análise do perfil do candidato, elencando as características
almejadas no candidato. Verifica-se a delimitação, de forma objetiva, das
dimensões e características a serem avaliadas no exame psicológico.
Em casos análogos este Tribunal de Justiça já se
manifestou:
“CONCURSO PÚBLICO. Polícia Militar. Autor reprovado no exame
psicológico. Avaliação cuja realização tem previsão legal e
editalícia. Edital que prevê a forma de realização dos testes
psicológicos, além de descrever, em seu anexo, o perfil
psicológico exigido para o cargo. Ilegalidade não caracterizada.
Laudo elaborado por psicólogo particular que não tem o condão
de afastar a conclusão do laudo oficial. Sentença que julgou
improcedente a ação. Recurso não provido” (TJSP, Apelação n.
0034822-36.2012.8.26.0053, rel. Des. Antonio Carlos Villen,
10a Câmara de Direito Público, j. 01.07.2013).
“APELAÇÃO Ação para o fim de anular ato administrativo que
chancelou a reprovação em exame psicológico Concurso público
para o cargo de Soldado PM 2a Classe Desclassificação após
exame psicológico Sentença de improcedência Manutenção que
se impõe Admissibilidade do exame Detectados sintomas de
inaptidão para o exercício das funções do cargo Impossibilidade
de o Judiciário adentrar na conveniência e oportunidade da
Banca examinadora, quando ausente ilegalidade Apelação não
provida” (TJSP, Apelação n. 0117332-48.2008.8.26.0053, 5a
Câmara de Direito Público, rel. Des. Fermino Magnani Filho, j.
01.07.2013).
Finalmente, cumpre consignar que, diversamente do que
afirma o apelante, os testes aplicados pela Banca Examinadora e que são
dependentes de prévia aprovação estão cadastrados com manifestação favorável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059177-83.2018.8.26.0053 - no 21416
8
no Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, estruturado pelo Conselho
Federal de Psicologia.
Ainda, o método de avaliação descrito como EPR (“Escala
de Pilares da Resiliência”) foi apontado pela Banca como sendo apenas uma
escala de valoração dos resultados encontrados com o emprego dos métodos
efetivamente validados pelo CFP. A referida escala, nesse quadro, não constitui
propriamente um método de apreensão das características do candidato e seu uso
não é privativo de psicólogos. Por isso, não demanda aprovação no SATEPSI.
Quanto ao mais, nota-se que a parte pretende impugnar as
conclusões a que chegou a banca examinadora, o que, como visto, não é possível
sem que haja a demonstração de vício ou ilegalidade.
Dessa forma, a sentença deve ser mantida, julgando-se
improcedente o pedido mediato.
Em razão da sucumbência recursal, majoro a verba
honorária em 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11,
todos do CPC, considerando a atuação do patrono da ré em segundo grau de
jurisdição, ressalvada, contudo, a inexigibilidade dos débitos, por conta da
gratuidade da justiça já deferida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator